Tribunal: TJES
Processo: 5011347-50.2023.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-06-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011347-50.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: DANIELE DOS SANTOS RODRIGUES
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, não conhecer o recurso, nos termos do voto da Relatora , sendo acompanhada por Dr Rafael.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5011347-50.2023.8.08.0030

RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A

RECORRIDO: DANIELE DOS SANTOS RODRIGUES e AME DIGITAL BRASIL LTDA

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. TIAGO FAVARO CAMATA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO MERA REPRODUÇÃO DA DEFESA. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
DANIELE DOS SANTOS RODRIGUES
em face de
BANCO DO BRASIL S/A
e
AME DIGITAL BRASIL LTDA,
aduzindo a requerente que utiliza um cartão de crédito administrado pelos requeridos, sendo que no dia 01/06/2023 efetuou o pagamento antecipado de sua fatura, contudo, ao tentar utilizá-lo no supermercado foi informada que o mesmo não estava disponível para transações. Busca, assim, seja realizado o desbloqueio do plástico, além de danos morais.

Em contestação (ID 11428195), o 1º requerido alega que foi incluída a restrição 005 - CLIENTE COM ANC NÃO VIGENTE no dia 05/05/2023, isto é, restrição do CPF da autora ocasionada por instituição financeira diversa da ora contestante, o que ocasionou inibição temporária da função crédito.

Foi reconhecida a ilegitimidade passiva da 2ª requerida em sentença.

A sentença (ID 11428214) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a) CONDENAR a parte ré BANCO DO BRASIL S.A. ao pagamento de Danos Morais à parte autora, no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais), a ser atualizado monetariamente pelo IPCA (art. 398, parágrafo único, do CC) a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e incidir juros moratórios pela taxa SELIC (art. 406, § 1º do CC) a partir da citação (art. 405 do CC), devendo, a partir de tal data (citação), incidir apenas a taxa SELIC, visto que esta já engloba juros e correção monetária;

b) DETERMINAR que a parte ré BANCO DO BRASIL S.A. providencie o desbloqueio do cartão de crédito da autora e restabeleça o limite que existia antes do bloqueio e da retirada do limite, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais), salvo se houver motivo superveniente para bloqueio e retirada do limite.

JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com base no art. 485, inciso VI, do Código Processo Civil, em relação à ré AME DIGITAL BRASIL LTDA
”.

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID 11428217), reiterando os mesmos argumentos da defesa.

A autora apresentou contrarrazões (ID 11428222), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Sabe-se que o art. 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil positivou o princípio da dialeticidade, norteador do sistema recursal. Segundo o referido artigo, cabe à parte recorrente apresentar as razões de sua inconformidade para requerer a reforma da decisão.

Ocorre que o recorrente, quando da interposição de recurso inominado, reproduziu praticamente
ipsis literis
sua defesa, não apresentando impugnação específica à fundamentação da sentença.

Diante disso, resta claro que o Recurso Inominado como um todo é mera reprodução da peça contestatória, deixando o recorrente de atacar os fundamentos da sentença recorrida. Assim, faz-se necessário reconhecer que não há efeito devolutivo em profundidade ao recurso que não ataca a motivação adotada pelo juízo a quo.

Assim dispõe a lição de Tereza Arruda Alvim Wambier e Fredie Didier Jr.:

3. Razões recursais
. Anexadas à petição de interposição, deverão ser articuladas as razões recursais, nas quais a parte recorrente suscitará as questões fáticas e jurídicas componentes de sua irresignacao relativamente à sentença. Quanto à composição da fundamentação do recurso (se serão fáticas e jurídicas as razões recursais, ou se exclusivamente jurídicas), há que se considerar o motivo da interposição do recurso, se proveniente de error in procedendo (erro de caráter processual incorrido pelo órgão judicante, caso em que as razões recursais terão cunho fundamentalmente de direito) ou se procedente de error in judicando (erro de juízo, vale dizer, de subsunção da norma ao fato, hipótese em que os motivos recursais poderão ter fundamentação fático-jurídica).

O C. STJ já decidiu que
“se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. Precedentes
. (AgInt no AgInt no AREsp 1690918/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe
29/10/2020)”
e
“O princípio da dialeticidade, positivado no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, aplicável por força do art. 3.º do Código de Processo Penal, impõe ao recorrente o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada, impugnando todos os fundamentos nela lançados para obstar sua pretensão (AgRg nos EDcl no AREsp 1448206/AL, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 29/10/2020)”
.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA ON LINE CANCELADA NO PRAZO LEGAL. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ANALÍTICA E DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. MERA CÓPIA DE PEÇA PROCESSUAL APRESENTADA ANTERIORMENTE. CONTESTAÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO. O dever de fundamentação analítica não se restringe a orientar a prestação jurisdicional realizada pelo Magistrado, estendendo-se também às partes.
Ao limitar as razões recursais à mera reprodução, ipsis litteris, da contestação apresentada, não atendeu o apelante ao princípio da dialeticidade, deixando de combater, modo expresso, os fundamentos esposados na sentença vergastada, inviabilizando, em parte, o conhecimento do apelo
. É possível avançar tão somente sobre o exame da verba honorária fixada na origem. Nesse aspecto, o art. 85, §2º, do CPC, estabelece que os honorários serão fixados em um patamar mínimo e máximo de respectivamente 10% e 20% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o aquele atribuído à causa e, somente se este ou seu proveito econômico for muito baixo (ou inestimável), estará o Magistrado autorizado a fixar tal verba com base em patamares que não correspondam aos referenciais apontados, como se pode depreender do teor do art. 85, §8º, do mesmo diploma legal. Norma de caráter cogente e, portanto, imposta no caso concreto. APELO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO. (Apelação Cível, Nº 70084033323, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Deborah Coleto Assumpção de Moraes, Julgado em: 06-08-2020).

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE COBRANÇA. RAZÕES DISSOCIADAS. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. DESATENDIMENTO DOS REQUISITOS II E III DO ART. 1.010 DO CPC/15.
Razões recursais dissociadas, sem infirmar concretamente o decidido pela instância de origem, cingindo-se a reproduzir a literalidade da contestação. Afronta ao princípio da dialeticidade e desatendimento dos requisitos previstos nos incisos II e III do art. 1.010 do CPC/2015
. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. (Apelação Cível, Nº 70084094291, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Paula Dalbosco, Julgado em: 26-10-2020).

Nesse contexto, resta claro que não merece conhecimento o Recurso Inominado em sua integralidade.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
interposto, nos termos do artigo 932, inciso III do CPC.
Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 07 de janeiro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relatora, com a devida vênia, divirjo para afastar a preliminar de ausência de dialeticidade recursal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não há ofensa ao princípio da dialeticidade quando os fundamentos apresentados nas razões recursais, ainda que reiterativos da contestação, demonstram de forma minimamente suficiente a intenção de reforma da sentença (AgInt no AREsp 1.186.509/ES, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 10/10/2018).

No caso em exame, a parte recorrente combate expressamente trechos da sentença, especialmente no que tange à ausência de falha na prestação dos serviços e fixação dos danos morais (ID 11428217, pág. 19 e ss), razão pela qual entendo superada a preliminar, com o devido respeito ao entendimento da Relatora.

Superada a admissibilidade, passo ao exame do recurso.

No presente caso, verifica-se a existência de uma relação de consumo, razão pela qual são aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor, por força do disposto em seus artigos 2º e 3º.

Incontroverso o bloqueio do cartão de crédito da recorrida, efetuado unilateralmente pela instituição financeira recorrente.

Cinge-se a controvérsia acerca da regularidade das restrições creditícias efetuadas pelo recorrente em relação à autora, e em relação à condenação da instituição financeira na obrigação de fazer e pagamento de indenização por dano moral.

Como bem observado pelo sentenciante:

Alega que, no dia 03/09/2023, foi baixada a restrição e não há bloqueio vigente no cartão, mas o limite de crédito permanece zerado pela política do banco.

Pois bem, compulsando os autos, verifico que houve a falha na prestação dos serviços, vez que, apesar da instituição financeira poder estabelecer critérios próprios para concessão do crédito, não pode bloquear o cartão sem prévio aviso, "surpresando" o consumidor.

Assim, é dever da instituição financeira comunicar previamente acerca do bloqueio do cartão, a fim de resguardar o direito à informação do consumidor, previsto no art. 6º, III, do CDC.

Ainda que se admita a liberdade de contratar da instituição financeira, uma vez concedido o limite de crédito, gera-se no consumidor a legítima expectativa de poder utilizá-lo, sendo abusivo o bloqueio injustificado, e sem prévia notificação, do cartão de crédito anteriormente concedido.

Convém ressaltar que o dever de informação, consectário da boa-fé e inerente a qualquer relação negocial, constitui direito básico do consumidor e encontra disposição específica no Código de Defesa do Consumidor, notadamente em sua parte introdutória (arts. 4º, IV, 6, III). Mais do que isso, no âmbito das relações consumeristas, a informação adequada sobre os produtos e serviços é também um ônus imposto ao fornecedor, conforme se pode extrair, dentre outros, dos arts. 31 e 46 do CDC.

Nesse cenário, fica caracterizada a falha na prestação do serviço decorrente da ausência de aviso prévio ao consumidor do bloqueio de seu cartão de crédito, razão pela qual, merece acolhimento o pedido de obrigação de fazer, no sentido de compelir a demandada a reativar o cartão de crédito objeto da lide, tal como indicado na sentença.

Em relação ao dano moral, também deve ser mantida a condenação do réu. As restrições injustificadas feitas na conta bancária da autora, reduzindo-lhe o poder de compra, certamente lhe causaram prejuízos que transcendem a esfera patrimonial, ainda mais tendo em vista que o consumidor só soube de tal redução ao ter a compra recusada.

No mais, considerando-se as circunstâncias do caso e na esteira de julgados semelhantes, nada a modificar em relação ao quantum indenizatório, arbitrado com moderação em R$5.000,00, valor suficiente para compensar os prejuízos sofridos pela autora, e sem ensejar enriquecimento sem causa.

Veja-se, a propósito:

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA BLOQUEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DANOS MORAIS QUANTUM I- Sentença de procedência Apelo de ambas as partes II- Caracterizada relação de consumo Inversão do ônus da prova Banco réu que bloqueou o cartão de crédito do autor, em razão da inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito realizada por terceiros credores - Inexistência de notificação prévia do autor Ainda que a concessão de crédito não seja um dever, mas sim faculdade do estabelecimento de crédito, uma vez concedido, passa a gerar no consumidor a expectativa legítima de poder usufruir dele Em caso de cancelamento injustificado das operações, dá ensejo à indenização por dano moral, posto que, além de causar situação vexatória, em face da negativa de crédito no ato de qualquer compra, frustra as legítimas expectativas do consumidor quando da contratação dos serviços Bloqueio do cartão de crédito sem prévio aviso que configura conduta abusiva e ilegal Falha na prestação de serviços Responsabilidade objetiva do banco Dano moral caracterizado Ainda que não haja prova do prejuízo, o dano moral puro é presumível Indenização devida, devendo ser fixada com base em critérios legais e doutrinários Indenização majorada de R$2.500,00 para R$5.000,00, ante as peculiaridades do caso, quantia suficiente para indenizar o autor e, ao mesmo tempo, coibir o réu de atitudes semelhantes Honorários advocatícios majorados, nos termos do art. 85, § 11, do NCPC, para 20% sobre o valor da condenação Apelo do réu improvido Apelo do autor provido." (TJSP; Apelação Cível 1002560- 94.2022.8.26.0431; Relator (a): Salles Vieira; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro de Pederneiras - 1a Vara; Data do Julgamento: 29/01/2024; Data de Registro: 29/01/2024).

Ante o exposto, voto para
conhecer
do recurso e, no mérito,
negar-lhe provimento
, para manter incólume a sentença recorrida.

Via de consequência, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.